Tribunal: TJPA
Processo: 0803551-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803551-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO RIBEIRO MIRANDA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO DECISÃO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA DEFESA TÉCNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Yure Ferreira Maciel – OAB/Pa nº.: 25.777, em favor de
FRANCISCO RIBEIRO MIRANDA SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso nos autos da ação penal nº.: 0012977-10.2019.8.14.0061, em razão da prática em tese dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº. 10.826/2003).

Argumenta que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04.03.2020 não foi realizada em razão de uma remarcação, e que a nova audiência redesignada para o dia 07.04.2020 também restou frustrada devido a paralisação causada pela pandemia causada pelo COVID-19, estando o paciente preso há mais de 05 (cinco) meses, prazo que considera extremamente excessivo.

Assevera que a instrução processual deve se encerrar no prazo máximo de 81 (oitenta e um) dias, não podendo ser excedidos sob pena de caracterizar o constrangimento ilegal, ressaltando a necessidade de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316 do CPP, especialmente, por que a defesa não concorreu para os atrasos no tramite do feito.

Sustenta que o réu possui residência fixa e bons antecedentes, nunca tendo sido preso anteriormente, razão pela qual, pugna pelo relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo na instrução criminal, expedindo-se o competente alvará de soltura para que o coacto possa aguardar em liberdade o deslinde da demanda.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 2981990).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3021816).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3065589) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente, arguindo em suma, que as audiências de instrução de julgamento foram adiadas por circunstâncias não atribuíveis a defesa, alongando-se em demasia a instrução do feito enquanto o coacto está preso preventivamente.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos da ação penal originária, observa-se que o feito recebeu tramitação regular desde a prisão em flagrante do acusado ocorrida em 27.09.2019 (Doc. 2019.04874500-36), tendo sido a denúncia recebida em 30.01.2020 (Doc. 2020.00332795-94).

Importante ressaltar, que a audiência designada para o dia 04.03.2020 não foi realizada por estar o magistrado titular da unidade no curso de audiências anteriormente agendada na 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí, nos termos do que atesta a certidão exarada pelo auxiliar judiciário da unidade (Doc. 2020.00755940-98), motivo pelo qual o ato foi remarcado para o dia 07.04.2020, contudo, o ato não pôde ser efetivado em razão das medidas preventivas contra a pandemia do COVID-19 instituídas pela Portaria Conjunta 4/2020 - GP/VP/CJRMB.

Ressalta-se que a prisão preventiva do paciente foi novamente reavaliada pelo juízo de origem em 13.04.2020 (doc. 2020.01048074-91), oportunidade em que o juízo entendeu pela manutenção da preventiva, com amparo no parecer do
parquet
por entender que permaneciam presentes os requisitos da prisão cautelar.

Ademais, a defesa técnica intentou em 22.04.2020 novo pedido de relaxamento da prisão (Doc. 2020.01080696-98), sobre o qual o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente em 27.04.2020 (Doc. 2020.01092433-98), fundando-se especialmente na possibilidade de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a outro processo (Ação Penal nº.:
00036805220148140061), estando o pleito concluso para deliberação do juízo.

Destarte, constata-se que a ação penal originária tem recebido impulso regular apesar do atual panorama de pandemia a nível global, estando atualmente em fase instrutória, aguardando a decisão do juízo acerca do pedido de relaxamento da prisão preventiva intentado pela defesa do paciente, não havendo que se falar no excesso de prazo suscitado pelo impetrante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O Juiz de primeiro grau apontou, concretamente, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, uma vez que ressaltou a apreensão de grande quantidade de maconha (dois tabletes de 70 cm cada) e os registros criminais anteriores do acusado, que indicam já ter sido preso e processado pela prática de tráfico de drogas, estelionato e porte ilegal de arma de fogo, em data recente.

3. Apesar de o paciente estar preventivamente privado de sua liberdade desde 8/1/2016, verifica-se que o Juízo singular tem impulsionado regularmente o feito, de maneira que eventual delonga não pode ser tributada ao Estado-Juiz, o qual tem sido diligente na condução do processo.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 366.010/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/06/2020